Tribunal: TJDFT
Processo: 0707112-31.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ABERTURA DE INVENTÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PENDÊNCIA DE DEMANDA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE.

1. O julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, estes estiverem comprovados nos autos, de maneira a dispensar a dilação probatória. 1.1. Compete ao magistrado, enquanto destinatário final da prova, apreciar a pertinência e utilidade de sua produção nos autos, levando-se em conta a natureza da demanda e a garantia das partes à devida prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.

2. Se a pretensão em exame, formulada por herdeiros legítimos, restringe-se à obtenção dos documentos necessários ao requerimento de abertura do inventário, sem maiores digressões sobre a qualidade dos demais beneficiários ou partilha de bens do espólio, não há como se condicionar a sua tramitação à resolução de demanda de reconhecimento e dissolução de união estável. 2.1. Assim, ausente a prejudicialidade entre os feitos, uma vez que inexiste o risco de decisões conflitantes, não há motivo para se determinar a suspensão do curso da demanda dita subordinada.

3. Recurso conhecido e desprovido.